Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que manejara em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo embargado – Condomínio Carpem Diem –, (i) rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação; (ii) reputara intempestiva a defesa que formulara e determinara o prosseguimento da ação, com o início da realização da perícia que postulara; e, outrossim, (iii) não apreciara as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas na contestação. O provimento embargado, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas pelo artigo 1.015 de estatuto processual vigente, não irradiando dano às partes nem afetando o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, negara conhecimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. De sua parte, objetiva a embargante a declaração do julgado ao argumento de que incorrera em erro material e omissão, agregando-se-lhe efeitos infringentes de forma a ser viabilizado o processamento do recurso. Como fundamentos da pretensão declaratória, argumentara, em suma, que o provimento unipessoal embargado incorrera em erro material ao assinalar que restara “obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que concedera novo prazo ao agravado para contestar após o aditamento do pedido”. Observara que as decisões originalmente agravadas não decidiram o que restara registrado na premissa acima individualizada. Esclarecera que a insurgência recursal fora em face de duas decisões proferidas nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo embargado, a saber: a decisão que reputara válida sua citação por edital e o decisório posterior, que declarara intempestiva a contestação que apresentara, deixando de conceder-lhe novo prazo para se manifestar naqueles autos. Destacara que “a consequência da correção do erro material acima, é revestir os presentes embargos de efeitos infringentes, uma vez que, a adoção das premissas corretas em relação às rr. decisões atacadas, é capaz de levar à alteração das conclusões exaradas pela r. decisão embargada[1].” Assinalara, outrossim, que a decisão embargada incorrera em omissão, porquanto não analisara os fundamentos que formulara defendendo o cabimento e a admissibilidade do agravo de instrumento na hipótese. Asseverara que, na hipótese, caso seja postergada a análise de sua insurgência para o momento em que formular recurso de apelação, experimentará prejuízos, notadamente quanto ao resultado útil do processo. Pontuara que o reconhecimento da validade da citação editalícia obsta o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Acentuara, demais disso, que a preservação das decisões agravadas ensejará novos prejuízos afetando-a, repercutindo durante todo o itinerário procedimental, contaminando os atos processuais subsequentes, notadamente quando restaram sem exame arguições importantes que formulara sobre questões de ordem pública como ilegitimidade passiva ad causam e decadência. Consignara que o agravo de instrumento que manejara deve ser conhecido, porquanto suscitara matérias que, caso acolhidas, podem ensejar o reconhecimento da nulidade da citação, e, por conseguinte, de todos os atos processuais posteriores praticados, de modo que, para se evitar desperdício de tempo e garantir a celeridade processual, inviável se postergar o conhecimento dessas alegações em futuro recurso de apelo. Ressaltara que um dos objetos de sua insurgência fora a distribuição do ônus da prova, padecendo de omissão a decisão embargada, que omitira essa circunstância. Quanto ao tópico, realçara que “o MM. juízo a quo indevidamente imputou à embargante o ônus de custear a prova, como se fosse dela o ônus de demonstrar que os vícios constritivos não existem. Embora o juízo a quo tenha indevidamente alegado que foi a Embargante quem requereu a prova e que não seria o caso de inverter o ônus probatório, a inversão claramente ocorreu no caso[2].” Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patentes os vícios em que incorrera, o julgado arrostado deve ser complementado de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o conhecimento e provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca das matérias que reprisara, agregando-se, ademais, efeitos infringentes aos embargos e complementando-se a prestação jurisdicional que invocara. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que manejara em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo embargado – Condomínio Carpem Diem –, (i) rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação; (ii) reputara intempestiva a defesa que formulara e determinara o prosseguimento da ação, com o início da realização da perícia que postulara; e, outrossim, (iii) não apreciara as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas na contestação. O provimento embargado, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas pelo artigo 1.015 de estatuto processual vigente, não irradiando dano às partes nem afetando o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, negara conhecimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. De sua parte, objetiva a embargante a declaração do julgado ao argumento de que incorrera em erro material e omissão, agregando-se-lhe efeitos infringentes de forma a ser viabilizado o processamento do recurso. Consoante emerge do alinhado, a embargante aviara embargos de declaração apontando erro material e omissão no provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que manejara, almejando, em suma, a reforma do decisório embargado para que seja conhecido o recurso de agravo originalmente interposto ou, subsidiariamente, que seja apreciada as alegações que deduzira versando sobre a redistribuição do ônus da prova. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que não se infere do provimento unipessoal embargado a existência do erro material defendido pela embargante. Com efeito, o agravo de instrumento originalmente interposto pela ora embargante fora em face de duas decisões: a primeira rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação; já a segunda, reputara intempestiva a defesa que formulara e determinara o prosseguimento da ação om o início da realização da perícia, sem conhecer das alegações que suscitara na contestação. Essas circunstâncias foram bem delimitadas pelo provimento unipessoal embargado, como retrata o excerto abaixo reproduzido[3], in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Carpem Diem –, (i) rejeitara a pretensão que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e de todos os atos processuais praticados posteriormente à publicação do edital de citação; (ii) reputara intempestiva a defesa que formulara e determinara o prosseguimento da ação om o início da realização da perícia; e, outrossim, (iii) não apreciara as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas na contestação. Segundo o provimento guerreado, a citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, afigurando-se desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. Pontuara o julgado que na hipótese foram empreendidas sem sucesso diversas diligências nos endereços indicados pelo agravado legitimando a citação editalícia. Assinalara, alfim, que a nulidade somente pode ser decretada quando demonstrado prejuízo, o que não ocorrera no caso.” Note-se que, sob essa ótica, carece de lastro a alegação formulada pela agravante quanto à existência de erro material na exata compreensão das decisões agravadas e do objeto da insurgência recursal. A decisão embargada indicara corretamente as decisões que estão sendo impugnadas pela ora embargante e explicitara adequadamente o conteúdo tratado nos decisórios agravados, ficando patente que não subsiste o alegado erro material invocado. Há que ser salientado, de outra parte, que o provimento unipessoal ora embargado tampouco padece de omissão, porquanto fora realizada extensa fundamentação sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento manejado pela embargante em face das decisões proferidas durante o curso procedimental da ação manejada em seu desfavor, que reputara legítima sua citação por edital e, posteriormente, que afirmara a intempestividade da contestação que aviara. Quanto ao tópico, a decisão embargada assentara que decisão hostilizada resolvera questões processuais que, versando sobre a higidez do ato citatório, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Eventual retardamento no curso processual decorrente de eventual nulidade da citação ficta, mas sem irradiar efeitos materiais imediatos, não legitima que a arguição seja tratada como apta a mitigar a taxatividade contemplada pelo artigo 1.015 do CPC. Merece ser acentuado, inclusive, que o provimento embargado registrara que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação. Nesse contexto, consoante estampado no provimento embargado, a alegação formulada pela embargante sobre a nulidade da sua citação por edital deve ser suscitada em sede de apelação. Caso essa arguição seja acolhida, será reaberto o prazo para apresentar contestação e alegar toda a matéria de direito necessária à defesa de seus interesses. Afigura-se irrelevante eventual constatação de que, caso acolhida a alegada nulidade de citação, a resolução final da controvérsia será postergada diante de eventual anulação de atos processuais, porquanto fora previsto pelo legislador o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias, e não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito legal que tratara da admissibilidade do agravo de instrumento a decisão que afirma a validade da citação editalícia e a intempestividade da contestação. Há que ser registrado, de outra parte, que a alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela embargante na peça de defesa[4], que não fora recebida pelo Juízo a quo, não constara das decisões originalmente agravadas, obstando o conhecimento dessa matéria por essa sede recursal, em observação ao princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto e não havendo as decisões agravadas resolvido sobre a matéria inviável o seu conhecimento nessa sede recursal. Nesse contexto, elucidadas as questões reprisadas de forma precisa de acordo com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, o julgado evidentemente não padece do erro material e da omissão que lhe foram imputados pela embargante quanto aos tópicos individualizados. No tocante à alegada decadência, do cotejo dos autos da ação subjacente infere-se que, de fato, na contestação declarada intempestiva por um dos provimentos originalmente vergastado a embargante/agravante suscitara a decadência do direito postulado pelo embargado/agravado. Ocorre que na peça recursal não aduzira a embargante/agravante os argumentos hábeis ao reconhecimento da alegada decadência do direito. Conforme se infere do agravo de instrumento interposto, quanto à decadência, a embargante/agravante alegara o seguinte, verbis[5]: “II. – CABIMENTO 14. O presente agravo tem lastro no artigo 1.015, II, XI e XIII do CPC e na tese da taxatividade mitigada firmada pelo C. STJ, objeto do Tema Repetitivo 988. (...) Segundo, eventual preclusão, qualquer que fosse a modalidade, não obstaria a dedução das teses defensivas da peça de ID 108831077, por conta da natureza das teses. (...) [2] Segundo, eventual preclusão, qualquer que fosse a modalidade, não obstaria a dedução das teses defensivas da peça de ID 108831077, por conta da natureza das teses. Embora essa peça tenha sido chamada de contestação – pois a citação foi nula e, por isso, o protocolo ocorreu na forma do art. 239, § 1o c/c art. 224 do CPC –, fato é que o nomen iuris que se atribuísse à peça seria irrelevante, pois o que importa é que ainda era possível adedução das teses defensivas e, por isso, cabe o conhecimento judicial delas. Tais matérias são (i) ou de ordem pública (ilegitimidade ativa e decadência), que podem ser alegadas mesmo após o prazo de defesa (ex vi do art. 342, II e III do CPC), ou (ii) se referem a pontos fáticos que o MM. Juízo já reconheceu controvertidos, tanto que serão objeto da perícia prestes a se iniciar, ou (iii) se referem a pontos essencialmente de direito. Confira-se: Preliminarmente, alegou-se a) a ilegitimidade ativa do Agravado quanto a supostos ‘vícios construtivos’ em unidades autônomas, de titularidade exclusiva dos condôminos; e b) a decadência do direito invocado na exordial, pois eventual direito a ‘vícios construtivos’ já estaria fulminado, na forma do art. 445, § 1o ou 618, par. ún., do CC. Tratam-se (ilegitimidade ativa e decadência) de questões de ordem pública, passíveis de alegação em qualquer momento (art. 342, II e III do CPC (...) IV. – RAZÕES PARA A REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA (...) IV. III. Em atenção ao princípio da eventualidade: se não reconhecida a nulidade da citação (e não recebida a contestação), de rigor ao menos o enfrentamento das questões de ordem pública suscitadas em primeira instância, bem como a consideração das questões técnicas suscitadas pela Agravante acerca do objeto da futura perícia. 33. A r. decisão embargada declarou a intempestividade da contestação apresentada pela Agravante e, data máxima vênia, deixou de analisar questões de ordem pública, razão pela qual foi objeto de embargos de declaração (id 109955824). 34. Ocorre que, a r. decisão que julgou os declaratórios foi essencialmente lacônica e genérica, não enfrentando os argumentos destacados pela Agravante e que faziam menção às matérias de ordem pública, que podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição e ser apreciadas ex officio. 35. Independentemente do acolhimento da alegação da nulidade suscitada, por se tratar evidentemente de questões de ordem pública (ilegitimidade ativa e decadência), as matérias deveriam ter sido conhecidas e analisadas pelo MM. Juízo a quo, em momento oportuno. 36. Portanto, se não reconhecida a nulidade da citação, de rigor ao menos o enfrentamento das questões de ordem pública suscitadas em primeira instância, bem como a consideração das questões técnicas suscitadas pela Agravante acerca do objeto da futura perícia.” Aludida constatação denota que a omissão ventilada pela embargante quanto ao exame da decadência do direito postulado pelo embargado/agravado não subsiste, uma vez que o provimento unipessoal, pautado pela matéria efetivamente devolvida a reexame através do agravo que formulara, não se manifestara sobre a arguição, que somente aduzira nos embargos de declaração em cotejo. Há que ser assinalado que a embargante na peça recursal não indicara qualquer data ou formulara qualquer alegação hábil a ensejar o conhecimento da alegada decadência da pretensão formulada em seu desfavor, ficando patente que não se infere na hipótese a omissão suscitada. Em contrapartida, afere-se que o provimento unipessoal embargado padece da omissão que lhe fora imputada quanto à ausência de análise da insurgência que formulara sobre a redistribuição do ônus probatório. Com efeito, a decisão embargada não apreciara essas alegações, que devem ser examinadas nessa sede. Quanto ao tópico, sustentara a embargante em sua peça recursal que a decisão originalmente agravada invertera indevidamente o ônus da prova, imputando em seu desfavor o ônus de arcar com os custos da prova técnica deferida. Defendera que, na hipótese, “não existe razão fática ou jurídica para a inversão do ônus de provar e de custear a prova pericial requerida pelo agravado[6]”. Aduzira que o agravado, ora embargado, não pode ser considerado hipossuficiente para a produção da prova técnica de engenharia, devendo arcar os encargos correspondentes. Contudo, conquanto cognoscível o agravo quanto ao pontado, diferentemente do que alegara a embargante, a decisão originalmente agravada não redistribuíra os ônus da prova. Ao revés, o Juízo singular assinalara não ser o caso de inversão do ônus da prova, devendo a dilação probatória sujeitar-se às regras ordinárias. Outrossim, sob o fundamento de que fora a ora embargante quem postulara a produção de perícia, debitara-lhe o pagamento dos honorários periciais. É o que se infere do abaixo reproduzido[7]: “(...) Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. Do quadro posto, verifico que a controvérsia estabelecida nos autos se cinge em verificar: 1) se existem vícios na construção entregue pela ré; 2) se os vícios eventualmente identificados são de responsabilidade da requerida e devem ser abrangidos pela garantia. Para elucidar os pontos controvertidos, DEFIRO a prova pericial requerida pela parte ré. Nomeio o perito ABDO RAMADAM, engenheiro civil, com especialidade em patologia das construções, análise de estruturas críticas, fatores de risco. provas de carga em estruturas, reforço em estruturas de concreto e fundações, saneamento, água e esgoto, avaliações de imóveis, georreferenciamento, regularmente cadastrado na corregedoria deste Tribunal. Consigno, desde já, que os honorários periciais deverão ser suportados pela parte requerida, uma vez que pleiteou a prova e comete a ela o ônus de afastas as alegações iniciais. (...)” Deflui do aduzido então que, não havendo a decisão guerreada invertido o ônus da prova, carece de interesse recursal a embargante/agravante quanto ao tópico, porquanto almejara providência que já fora deferida pelo Juízo. Em contrapartida, observa-se que a decisão embargada fora omissa, porquanto não apreciara as alegações formuladas pela agravante no concernente à legitimidade da imputação que lhe fora debitada de arcar com os custos da prova pericial deferida. Essa insurgência afigura-se passível de conhecimento em sede de agravo e, aferido o vício, o provimento unipessoal deve ser integrado para que essa matéria seja conhecida. Passa-se, então, à análise da possibilidade de se debitar à embargante/agravante os ônus de arcar com os custos da prova técnica deferida. Do cotejo dos autos da ação de obrigação de fazer subjacente infere-se que, de fato, fora a embargante/agravante quem postulara a realização da prova pericial. Nesse sentido, transcreve-se as manifestações formuladas nos autos da ação principal: “III.- REQUERIMENTOS[8] (...)17. Reitera-se a demonstração de que eventual a cognição de mérito e consequente julgamento do presente feito pressupõem a realização de perícia técnica de engenharia acerca dos supostos fatos constitutivos do direito alegado pelo Autor. (...)” “II.- REQUERIMENTO[9] (...) 4. Ademais, reitera-se a demonstração sobre a necessidade de perícia de engenharia acerca dos supostos fatos constitutivos do direito alegado pelo Autor. (...)” Assinale-se que o embargado/agravado não postulara a realização de provas, mas o julgamento antecipado da lide, como consta da réplica[10] que manejara, confira-se: “Pelo exposto, a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide tendo em vista que os laudos existentes nos autos (IDs 69410863/69410880), elaborados por empresas especializadas contratadas para esse fim, aliado aos vídeos e fotos (IDs77650482/ 77653965), não infirmados, são suficientes para comprovação das alegações autorais, soma-se a isso o fato de que eventual perícia técnica determinada por este juízo irá demandar recursos elevados que irão onerar sobremodo as partes.” Estabelecida essa premissa, do estampado no art. 95, caput, do CPC, afere-se que a parte que houver requerido a produção de prova pericial será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, ou rateadas, quando determinada de ofício ou ambas houverem solicitado tal prova, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Aludido regramento é corroborado pelo disposto no artigo 82 do mesmo estatuto processual, que, a seu turno, preceitua que, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizaram ou requerem no curso do processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” Emerge, portanto, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova. Sob o prisma dessa regulação legal, à embargante/agravante deve ser debitado o encargo de adiantar o equivalente aos honorários periciais originários da perícia deferida, visto que destinada a prova técnica a lastrear o direito que invocara. Esse é o entendimento já consolidado no seio da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO DA UNIÃO FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DE CUSTEIO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE POSTULANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DAS IRRESIGNAÇÕES. DISCUSSÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE REMESSA AO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ACLARAÇÃO. AJUIZAMENTO DO FORO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. (...)3. Quanto à imputação do custeio de prova pericial ao embargante, verifica-se que o acórdão recorrido não trata de inversão do ônus da prova, mas da aferição de ônus processual, de acordo com o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual, o adiantamento dos honorários periciais deve ser realizado pala parte que provocou a realização da prova técnica. (...) 7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.” (Acórdão no 1353807, 07398808820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FATO NOVO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PARTE QUE PUGNOU PELA PROVA. ARTIGO 95, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que imputou aos herdeiros requerentes o ônus do pagamento dos honorários periciais relativos à perícia por eles solicitada, determinada por meio do agravo de instrumento anterior que interpuseram. Descabida a análise acerca de fato novo veiculado nos autos da origem, em sede recursal, quando se verifica que a questão ainda não foi examinada pelo juízo originário, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante disposição inserta no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, cabe à parte que requereu a prova pericial arcar com os honorários do perito, salvo quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipóteses em que as despesas devem ser rateadas. Demonstrado nos autos que a perícia foi requerida com o desiderato de apurar eventual responsabilidade pelo comprometimento estrutural de habitação ocupada e reformada pela inventariante, deve a parte que pugnou pela prova arcar com as despesas. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1373937, 07063263120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REALIZOU O PEDIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal. 2. Conforme disposição do art. 95 do CPC, cabe à parte que requerer a produção da prova a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. 3. O ônus da prova é algo que a parte pode ou não se desincumbir, sob o risco de julgar ter elementos necessários e/ou favoráveis às suas alegações. Coisa diversa é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais das provas requeridas pela parte. 4. Não pode ser possível a atribuição de obrigação de pagar à parte que não requereu a produção de prova deferida pelo magistrado. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 136277, 07123403120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, assim, que as alegações formuladas pela embargante/agravante quanto ao tópico não se afiguram revestidas de sustentação material, devendo ser preservada, ao menos por ora, a cominação que lhe fora debitada de arcar com o custos da perícia. Diante dos argumentos alinhados, acolho parcialmente os embargos de declaração formulados para, suprindo as omissões em que incidira o provimento unipessoal embargado, agregando-lhes efeitos infringentes, conhecer parcialmente do agravo de instrumento interposto pela embargante, indeferindo, em contrapartida, a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32153322 - Pág. 2 (fl. 67). [2] - ID Num. 32153322 - Pág. 2 (fl. 69). [3] - ID Num. 31669953 - Pág. 1 (fl. 48). [4] - ID Num. 108831078 - Pág. 1/22 (fls. 1433/1454) – ação principal. [5] - ID Num. 31385482 - Pág. 9 (fls. 12) e ID Num. 31385482 - Pág. 20 (fl. 23). [6] - ID Num, 31385482 - Pág. 18 (fl. 21). [7] - ID Num. 108687682 – Pág. 1/2 (fls. 1.430/1.431) – ação principal. [8] - ID Num. 106622964 - Pág. 8 (fl. 1394) – ação principal. [9] - ID Num. 108691280 - Pág. 6 (fl. 1429) – ação principal. [10] - ID Num. 101749920 - Pág. 2 (fl. 1379) – ação principal.